Tribunal: TJES
Processo: 5000113-78.2023.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-78.2023.8.08.0060

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA MARTA PALADINI NASCIMENTO ANTONELI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de cartão de crédito consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida reconheceu a tese autoral, declarando nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e determinou a cessação dos descontos. Ainda, condenou a parte ré a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento. Por fim, deu provimento ao pedido indenizatório, condenando a ré no pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Irresignada, a parte requerida pugna pela reforma da sentença através de apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal), para que seja negado provimento aos pedidos autorais ou reduzido o
quantum
indenizatório. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A ação versa sobre contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, em que, para quitação, são realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou o contrato sem anuência da autora e, consequentemente, iniciaram-se as retenções mensais de reserva de margem consignável.

5.

A alegação autoral de não contratação na modalidade supracitada alia-se à ausência de comprovação, por parte do requerido, da existência do instrumento contratual. Conforme bem consta em sentença, a ré sequer se esforça em rebater as alegações da autora, versando, em sua defesa, sobre contratos diversos, que não são objeto da presente lide. Assim, diante da ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC), irrepreensível o ato sentencial que reconheceu a falha na prestação do serviço, responsabilizando a parte ré pelo episódio.

6.

Diante da ausência de demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de cartão de crédito consignado, é imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral e em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC) dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

7. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) se encontra, inclusive, abaixo da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (descontos indevidos em benefícios previdenciários). Todavia, o valor deve ser mantido, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

8.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)